Tribunal: STJ
Processo: 8004737-55.2024.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76866 - BA (2025/0280023-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: JOSE ALLANDARK PIRES DE MORAIS
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
RECORRIDO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
: RICARDO JOSÉ COSTA VILLAÇA - BA015968
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR.
PASSAGEM À RESERVA REMUNERADA NA GRADUAÇÃO DE
PRIMEIRO SARGENTO. PRETENSÃO DE SER RECLASSIFICADO PARA
TENENTE E DE RECEBER PROVENTOS SEGUNDO O POSTO DE
CAPITÃO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DA SÚMULA N. 283 DO
STF. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Na origem: mandado de segurança contra suposto ato omissivo do
Secretário de Administração do Estado da Bahia que diz respeito à promoção
do posto de graduação da Polícia Militar. Requer assim, seja concedida a
segurança para "CONDENAR o IMPETRADO, de acordo com a Lei de
n. 7.990/2001, Estatuto dos Policiais Militares da Bahia, que promova o Autor
ao posto de 1o Tenente PM, e pague seus proventos da inatividade com base no
posto imediatamente superior, qual seja, Capitão PM, pagando-lhe ainda as
diferenças (retroativo), calculados desde a data da impetração, devidamente
atualizadas e acrescidas de juros legais [...]".
2. O Tribunal Estadual denegou a segurança. O acórdão recorrido
concluiu que não foi demonstrado o direito líquido e certo do Autor, por
ausência de comprovação dos requisitos necessários para a promoção ao posto
de 1o Tenente, além do fato de que a legislação de regência não ampara a
promoção perseguida no presente feito.
3. Hipótese em que o detido exame das razões do recurso ordinário,
contudo, evidencia que a parte recorrente não desenvolveu argumentação
visando desconstituir os fundamentos apresentados no acórdão recorrido, ou
seja, não impugnou especificamente as razões de decidir. Incide, à espécie, o
óbice da Súmula n. 283 do STF.
4. Recurso em mandado de segurança não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51481877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/10/2025 07:04:03
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 4b526f55-d8b0-4dc7-890e-541f5678d247

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
09/10/2025
15/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51481877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/10/2025 07:04:03
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 4b526f55-d8b0-4dc7-890e-541f5678d247

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76866 - BA (2025/0280023-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: JOSE ALLANDARK PIRES DE MORAIS
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
RECORRIDO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
: RICARDO JOSÉ COSTA VILLAÇA - BA015968
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL
MILITAR.
PASSAGEM
À
RESERVA
REMUNERADA
NA
GRADUAÇÃO DE PRIMEIRO SARGENTO. PRETENSÃO DE SER
RECLASSIFICADO PARA TENENTE E DE RECEBER PROVENTOS
SEGUNDO O POSTO DE CAPITÃO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DA
SÚMULA N. 283 DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Na origem: mandado de segurança contra suposto ato omissivo do
Secretário de Administração do Estado da Bahia que diz respeito à promoção
do posto de graduação da Polícia Militar. Requer assim, seja concedida a
segurança para "CONDENAR o IMPETRADO, de acordo com a Lei de
n. 7.990/2001, Estatuto dos Policiais Militares da Bahia, que promova o
Autor ao posto de 1o Tenente PM, e pague seus proventos da inatividade com
base no posto imediatamente superior, qual seja, Capitão PM, pagando-lhe
ainda as diferenças (retroativo), calculados desde a data da impetração,
devidamente atualizadas e acrescidas de juros legais [...]".
2. O Tribunal Estadual denegou a segurança. O acórdão recorrido
concluiu que não foi demonstrado o direito líquido e certo do Autor, por
ausência de comprovação dos requisitos necessários para a promoção ao
posto de 1o Tenente, além do fato de que a legislação de regência não ampara
a promoção perseguida no presente feito.
3. Hipótese em que o detido exame das razões do recurso ordinário,
contudo, evidencia que a parte recorrente não desenvolveu argumentação
visando desconstituir os fundamentos apresentados no acórdão recorrido, ou
seja, não impugnou especificamente as razões de decidir. Incide, à espécie, o
óbice da Súmula n. 283 do STF.
4. Recurso em mandado de segurança não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por JOSE
ALLANDARK PIRES DE MORAIS, com base no art. 105, inciso II, alínea , da
b
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DA BAHIA, assim ementado (fls. 357-360):
Documento eletrônico VDA51021109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/10/2025 19:24:17
Código de Controle do Documento: 3d38549f-adc2-421f-b91e-f309c427cdfb

Ementa: Direito Administrativo e previdenciário. Impugnação à gratuidade
de justiça. Não acolhida. Decadência. Não configurada. Mandado de Segurança.
Policial Militar. Inativo. Transferência para reserva remunerada na graduação de
Sargento. Pretensão de reenquadramento para o posto de 1o Tenente. Ausência de
comprovação do direito à promoção. Inexistência de alicerce jurídico para
pretensão. Precedentes dessa egrégia corte. Denegação da segurança.
I. Caso em exame
1. O cerne da demanda em exame reside na pretensão à reclassificação do
impetrante, policial militar transferido para reserva remunerada na graduação de
Sargento, para o posto de 1o Tenente PM, e, por consequência, ao direito aos
cálculos dos seus proventos de acordo com a remuneração do posto de Capitão PM
quando alcançar a inatividade.
II. Questão em discussão
2. Impugnação à gratuidade de justiça. Considerando que as alegações
apresentadas pelo Estado da Bahia se revelam genéricas e diante da ausência de
elementos probatórios específicos que tenham o condão de elidir a presunção de
veracidade da declaração de insuficiência do autor da demanda, incumbe a rejeição
da impugnação à gratuidade judiciária, mantendo-se, portanto, o seu deferimento.
3. Preliminar de decadência ou prescrição de fundo de direito. Rejeita-se a
preliminar, uma vez consolidado o entendimento que, nos casos de relações de trato
sucessivo, quando inexistente a negativa do próprio direito pretendido, a prescrição
quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas no referido lapso temporal e não o
fundo do direito. Precedentes.
4. Mérito. Discute-se a extinção da graduação de subtenente pela lei no
7.145/97 e, com isso, a ilegalidade da omissão em realizar o reenquadramento para
o posto superior, defendendo, assim, que deveria ter direito a ocupar o posto de 1o
Tenente, e, por consectário, quando na inatividade, perceber proventos de acordo
com a remuneração de Capitão PM.
III. Razões de decidir
5. Da análise dos dispositivos da lei 7.145/97, resta inequívoco que não
abarcou o reenquadramento imediato dos ocupantes da graduação de 1o Sargento.
Não se extrai do referido diploma legal o alicerce jurídico para reconhecer o direito
ao reenquadramento dos 1o Sargentos para posto ou graduação diversa.
6. A lei estadual no 11.356/2009, ao efetivar a alteração da estrutura
hierárquica da polícia militar, com a reinclusão expressa do posto de Subtenente,
previu ainda regra específica para os ingressos na Corporação até a data de vigência
da lei que alcançarem a graduação de 1o Sargento, estabelecendo o direito ao cálculo
dos proventos com base na remuneração de 1o Tenente, independente da promoção à
graduação de Subtenente, conforme os termos do artigo 8o.
7. No caso dos autos, evidencia-se que o impetrante foi beneficiado com a
referida normativa, pois, embora tenha passado para a reserva remunerada no posto
de 1o Sargento, teve reconhecido o direito aos cálculos dos proventos com base na
remuneração de 1o Tenente (e não de Subtenente), conforme o documento
apresentado.
8. A promoção dos policiais militares pressupõe o cumprimento de
requisitos legais, para além do interstício temporal, exigindo a inclusão em lista de
Documento eletrônico VDA51021109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/10/2025 19:24:17
Código de Controle do Documento: 3d38549f-adc2-421f-b91e-f309c427cdfb

Pré-qualificação; aprovação em Curso preparatório para o novo posto ou graduação;
cumprimento de interstício mínimo no posto ou graduação, além da existência de
vagas provenientes de uma das hipóteses descritas 138 da Lei 7.990/2001.
9.
, ausentes elementos probatórios do direito à promoção para o
In casu
posto de 1o Tenente, não se vislumbra alicerce jurídico para a pretensão veiculada.
Ausência de demonstração do direito líquido e certo pleiteado. Precedentes dessa
Egrégia Corte.
IV. Dispositivo e tese
10. Rejeição das preliminares. Denegação da segurança.

Nas razões do recurso ordinário, a parte recorrente sustenta a reforma do
acordão recorrido, ao argumento de que (fls. 386-398):

[...]
O Recorrente é Policial Militar do Estado da Bahia, tendo sido admitido
mediante concurso público em
, sob a égide da Lei estadual no 3.933
10/07/1992
/1981 (antigo Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia), hoje na reserva
remunerada na graduação de Subtenente PM, recebe seus proventos com base na
remuneração integral do Posto de 1o Tenente PM, conforme faz prova o BGO e
contracheques anexos, quando deveria ter sido reclassificado para o Posto de 1o
Tenente PM, tendo a sua remuneração calculada com base no Posto de Capitão PM,
conforme determina a Lei no 7.145/1997.
[...]
Até o advento da Lei no 7.145 de 1997, que reorganizou a escala
hierárquica da Polícia Militar do Estado da Bahia, o art. 17 da Lei 3.933/81
contemplava dois círculos hierárquicos básicos, o dos Oficiais e o dos Praças. Após
o advento da Lei no 7.145/1997, o Círculo dos Oficiais teve suprimido o Posto de 2o
Tenente PM, já o dos Praças foi dividido em 1o Sargento, Soldado de 1a Classe e
Recruta, sendo extintas as graduações de Subtenente, 2o e 3o Sargentos, Cabos e Sol-
dado de 2a Classe.
Portanto, o art. 17, da Lei no 7.145/97, estabeleceu a escala hierárquica da
PMBA da seguinte forma: Coronel, Tenente-Coronel, Major, Capitão, 1o Tenente,
1o Sargento, Soldado de 1a Classe e Recruta.
O art. 4o da aludida Lei estabeleceu expressamente que as Graduações de
Subtenente e Cabo seriam EXTINTAS a medida que vagassem, passando os
Policiais destas Graduações a integrarem o Posto de 1o Tenente PM e a Graduação
1o Sargento PM, respectivamente.
Por previsão da Lei no 11.356 de 06 de janeiro de 2009, que no seu art. 6o
deu nova redação ao art. 9o, da Lei no 7.900/2001, que passou a vigorar da seguinte
forma:
[...]
Com a edição da Lei no 7.145/97, que derrogou a Lei no 3.933/81, o
Recorrente adquiriu o direito a ser promovido ao Posto de 1o Tenente PM, pois que,
na vigência da Lei derrogante, já reunia os requisitos para a promoção ao nível
hierárquico superior, no caso, 1o Tenente PM e, não, Subtenente PM, como foi feito,
haja vista que na data da edição da Lei no 11.356, de 06 de janeiro de 2009, contava
com 08 na graduação de 1o Sargento PM, sendo que o interstício nessa graduação
para concorrer a promoção é de oitenta e quatro meses (7 anos), fazendo jus a
Documento eletrônico VDA51021109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/10/2025 19:24:17
Código de Controle do Documento: 3d38549f-adc2-421f-b91e-f309c427cdfb

promoção ao Posto de 1o Tenente PM, pois que tinha o Recorrente toda a sua vida
funcional regida pela Lei no 7.145/97, inclusive com relação a promoção ao Posto
imediatamente superior ao seu, que era 1o Tenente PM e, não, Subtenente, como foi
promovido.
Se o policial militar quando estava na Ativa ocupava a Graduação de
Subtenente PM e se este grau hierárquico foi extinto por dispositivo legal, cristalino
se demonstra que a sua reclassificação deveria ocorrer para o Posto de 1o Tenente
PM.
[...]
Ao completar 30 (trinta) anos de efetivo serviço e com a SUPRESSÃO da
graduação de Subtenente PM, o policial militar paradigma ADQUIRIU O DIREITO
de ser RECLASSIFICADO ao Posto de 1o Tenente PM, com os proventos
calculados sobre o Posto imediatamente superior, Capitão PM.
[...]

Por fim, requer o provimento do recurso para "reformar o v. acórdão, para
assegurar o direito líquido e certo do recorrente ser promovido ao posto de 1o TENENTE
PM, e consequentemente, sejam revisados seus proventos afins de que sejam calculados
com base no posto de CAPITÃO PM quanto na inatividade" (fl. 397).
Intimado, o Recorrido deixou de apresentar contrarrazões (fl. 896).
O Ministério Público Federal opina pela extinção do feito sem julgamento de
mérito ou pelo desprovimento do recurso (fls. 910-922).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de mandado de segurança contra suposto ato omissivo do Secretário
de Administração do Estado da Bahia que diz respeito à promoção do posto de graduação
da Polícia Militar. Requer assim, seja concedida a segurança para "CONDENAR, de
acordo com a Lei n. 7.990/2001, Estatuto dos Policiais Militares da Bahia, garantido o
direito a promoção ao posto imediato de Tenente PM, com os respectivos vencimentos
ao posto de Capitão PM, seja continua ou temporária, bem como, na obrigação de pagar
as diferenças mensais retroativas devidas, nos termos dos memoriais de cálculos
individuais, em anexos, devidamente corrigidos pelo IPCA e com juros de mora a partir
da citação" (fl. 20).
O acórdão recorrido, quanto à pretensão de assumir o posto de Tenente, está
assentado no seguinte fundamento, que é suficiente, por si só, para dar suporte à
conclusão do Tribunal de origem (fls. 374-384):

[...]
Da análise dos dispositivos acima destacados, infere-se que a referida
norma estabeleceu, no artigo 4o, apenas uma projeção de extinção de algumas
graduações (Aspirante a Oficial, Subtenente e Cabo), a medida que vagarem.
Documento eletrônico VDA51021109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/10/2025 19:24:17
Código de Controle do Documento: 3d38549f-adc2-421f-b91e-f309c427cdfb

Assim, evidencia-se que, no tocante aos ocupantes da graduação de 1o
Sargento – que é o caso do impetrante –, inexistiu o reenquadramento, por lei, para
outro posto e graduação, diferindo, portanto, das hipóteses expressas no artigo 3o do
citado diploma legal que, a exemplo, contemplou o reenquadramento dos “atuais 2o
Tenentes, no posto de 1o Tenente”.
Destarte, não se extrai do referido diploma legal o alicerce jurídico para
reconhecer o direito ao reenquadramento, de plano, dos 1o Sargento à época para
posto ou graduação diversa.
Cumpre pontuar que nova alteração da estrutura organizacional da polícia
militar foi promovida pela lei no 11.356/2009, contemplando, expressamente, no
Estatuto dos Polícias Militares, a inclusão de 1o Sargento, Subtenente e 1o Tenente,
conforme o teor do artigo 9o, III, “a”, da lei n. 7.990/01, in litteris:
[...]
Destarte, no caso dos autos, evidencia-se que o impetrante foi beneficiado
com a referida normativa, pois, embora tenha sido transferido para a reserva
remunerada no posto de 1o Sargento, teve reconhecido o direito aos cálculos dos
proventos com base na remuneração de 1o Tenente (e não de Subtenente), conforme
o documento inserto no ID. 56915301.
Repise-se ainda que, com alicerce nas normativas já citadas, no momento
da transferência do impetrante à reserva remunerada (2020), as graduações de 1o
Sargento e Subtenente se encontravam, expressamente, previstas na estrutura
hierárquica da polícia militar, inexistindo, portanto, a demonstração de qualquer
ilegalidade atribuída à administração neste ponto.
Impende pontuar ainda que a promoção dos policiais militares pressupõe o
cumprimento de requisitos legais, para além do interstício temporal, exigindo a
inclusão em lista de Pré-qualificação; aprovação em Curso preparatório para o novo
posto ou graduação; cumprimento de interstício mínimo no posto ou graduação,
além da existência de vagas provenientes de uma das hipóteses descritas 138 da
Lei 7.990/2001.
Da análise dos elementos dos autos, não se infere a ilegalidade atribuída à
Administração, notadamente diante da ausência de comprovação da efetivação de
promoção ao posto de 1o Tenente PM ou de normativa que confira o direito do
impetrante à percepção de remuneração de Capitão.
Por conseguinte, no caso dos autos, ausentes elementos probatórios do
direito à promoção para o posto de 1o Tenente, não se vislumbra alicerce jurídico
para a pretensão veiculada.
[...]

Como se percebe, o Tribunal Estadual concluiu que não foi demonstrado o
direito líquido e certo do Autor, por ausência de comprovação dos requisitos necessários
para a promoção ao posto de 1o Tenente, além do fato de que a legislação de regência não
ampara a promoção perseguida no presente feito.
Nesse contexto, o detido exame das razões do recurso ordinário, contudo,
evidencia que a parte recorrente não desenvolveu argumentação visando desconstituir os
fundamentos apresentados no acórdão recorrido, ou seja, não impugnou especificamente
as razões de decidir.
Documento eletrônico VDA51021109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/10/2025 19:24:17
Código de Controle do Documento: 3d38549f-adc2-421f-b91e-f309c427cdfb

Portanto, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
e o recurso não abrange todos eles").
Nessa linha:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
MILITAR ESTADUAL. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. LEI ESTADUAL
N. 17.866/2012. PRAZO DECENAL. AUSÊNCIA DE COMBATE A
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. SÚMULAS N. 283/STF E 83
/STJ. APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 43 DA
SUPREMA
CORTE.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em
9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento
jurisdicional impugnado.
aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
In casu,
II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal
Federal.
III - A Lei Estadual n. 17.866/2012 expressamente estabelece que as
promoções nela reconhecidas deverão ser efetivas mediante prévio juízo de
conveniência e oportunidade do Comandante-Geral da Polícia Militar, em atenção à
previsão orçamentária da Corporação (AgInt no RMS n. 62.397/GO, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.).
10/3/2020
13/3/2020
IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não
ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS n. 69.859/GO, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
22/5/2023
.)
25/5/2023

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
LICITAÇÃO.
PREGÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO. PROPOSTA INEXEQUÍVEL.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. Os autos são oriundos de mandado de segurança impetrado contra ato
que desclassificou a impetrante no Pregão 003/2018 (serviços de manutenção do
sistema de iluminação pública), diante do descumprimento dos itens 15.2 e 15.3 do
edital (proposta inexequível).
Documento eletrônico VDA51021109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/10/2025 19:24:17
Código de Controle do Documento: 3d38549f-adc2-421f-b91e-f309c427cdfb

3. A recorrente reitera as argumentações trazidas na inicial do
, sem,
writ
contudo, impugnar especificamente os fundamentos adotados pelo acórdão de
origem, que são capazes de manter o resultado do julgamento, ocasionando,
portanto, a inadmissibilidade do recurso, nos termos da Súmula n. 283/STF.
4. De outro lado, da análise dos autos, não se vislumbram razões para
alterar o acórdão recorrido, porquanto, como bem lá assentado, a empresa
impetrante, embora intimada, não conseguiu demonstrar a exequibilidade de sua
proposta, estando a sua desclassificação, além de devidamente fundamentada,
amparada nas disposições legais e editalícias.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 62.216/SE, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
26/8/2024
.)
30/8/2024
Em casos similares, cito as seguintes decisões monocráticas desta Corte: RMS
n. 76.948/BA, Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de
; RMS n. 76.949/BA,
03/09/2025
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJEN de
; RMS n. 75.599/BA,
08/09/2025
Ministro Gurgel de Faria, DJEN de
e RMS 75.925/BA, rel. Ministro
03/09/2025
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
.
20/05/2025
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso ordinário.
Sem honorários advocatícios, consoante o art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e as
Súmulas n. 512 do STF ("Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de
mandado de segurança") e n. 105 do STJ ("Na ação de mandado de segurança não se
admite condenação em honorários advocatícios").
É como voto.
Documento eletrônico VDA51021109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/10/2025 19:24:17
Código de Controle do Documento: 3d38549f-adc2-421f-b91e-f309c427cdfb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
RMS 76.866 / BA
Número Registro: 2025/0280023-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80047375520248050000
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE ALLANDARK PIRES DE MORAIS
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
RECORRIDO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : RICARDO JOSÉ COSTA VILLAÇA - BA015968
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - PROMOÇÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/10/2025
15/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51448296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:47:18
Código de Controle do Documento: 639db355-1e65-46b7-b7a3-039fb1b566c3